Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Evidenciada a contratação do cartão de crédito consignado, por meio de contrato denominado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG”, devidamente assinado pela parte, inclusive com solicitação de saque via cartão de crédito e autorização expressa para desconto mensal em folha de pagamento para pagamento das faturas, não encontra respaldo nos autos a alegação do consumidor da existência de vício de vontade quanto à modalidade de consignado contratado.

3. À falta de demonstração de ilícito perpetrado pelo banco e de verossimilhança da argumentação do apelante, bem como diante da inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, I, do CPC), resta patente a ausência de demonstração mínima da falha de prestação dos serviços bancários, não sendo o caso de se falar em repetição dobrada ou em limitação do pagamento. Escorreita, portanto, a sentença em que julgada improcedente toda a pretensão inicial.

4. Apelação cível conhecida e desprovida.